Tribunal: TJBA
Processo: 8083777-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083777-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
RICARDO LOPES GODOY

EMBARGADO:
MARIA IZABEL BARBOSA MEDEIROS CARNEIRO

Advogado(s): BRUNO ROCHA SANTOS, PRISCILA BATISTA D
A SILVA FRAGA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Maria Izabel Barbosa Medeiros Carneiro para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, em ação indenizatória relativa a alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à correta aplicação da tese firmada no Tema 1.150 do STJ, defendendo que o prazo prescricional decenal deveria ter início na data do saque da conta, ocorrido em 01/10/2001, razão pela qual estaria prescrita a pretensão deduzida na ação ajuizada em 26/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre o termo inicial do prazo prescricional nas ações que discutem irregularidades em contas vinculadas ao PASEP, especialmente quando verificado o saque integral do principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado considerou como termo inicial da prescrição a data em que a autora teria obtido acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada ao PASEP, aplicando a teoria da
actio nata
e entendendo que a ciência inequívoca do dano ocorreu apenas nesse momento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas do PASEP, sendo aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência do prejuízo.

Posteriormente, o STJ fixou tese específica no Tema Repetitivo 1.387, estabelecendo que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legais em conta individualizada do PASEP.

Demonstrado nos autos que a embargada realizou o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP em 01/10/2001, por ocasião de sua aposentadoria, aplica-se o entendimento vinculante do Tema 1.387 do STJ para fixar nessa data o termo inicial da prescrição.

Considerado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, a pretensão reparatória extinguiu-se em 01/10/2011, estando prescrita quando do ajuizamento da ação em 26/06/2024, inexistindo causa de suspensão, interrupção ou impedimento da prescrição.

A correção da omissão relativa à aplicação do Tema 1.387 do STJ conduz à modificação do resultado do julgamento, sendo admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O saque integral do saldo existente em conta vinculada ao PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, nos termos do Tema 1.387 do STJ.

Nas ações relativas a alegados desfalques ou ausência de rendimentos em conta do PASEP, demonstrado o saque integral do principal, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da data do levantamento do saldo.

A omissão quanto à aplicação de tese vinculante firmada em recurso repetitivo autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.169.702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.04.2024, DJe 26.04.2024.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8083777-83.2024.8.05.0001
,
em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e embargado
MARIA IZABEL BARBOSA MEDEIROS CARNEIRO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.